Tribunal: STF
Processo: RHC 60137
Classe: RHC
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-08-10
Data de publicação: 1982-08-10

Ementa:
- Prisão. Excesso de prazo.
Agente que revela extrema periculosidade na prática de crimes, atando bomba-relógio no pescoço da vítima sequestrada e, posteriormente, enfrentando a polícia a tiros. 
Processo com instrução encerrada, após vários percalços. Alegação de excesso de prazo superada. 
RHC improvido.